Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739709-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NELSON CAMBRAIA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 41567198) por BANCO ITAUCARD S.A em face de NELSON CAMBRAIA NETO ante determinação do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0719129-49.2022.8.07.0020, concedeu prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar a mora do Agravado, nos seguintes termos (ID 141067765 na origem): Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Em um primeiro momento de apreciação, observei que o Agravante trouxe a informação que a liminar foi indeferida na origem, a pretexto de não estar configurada a mora: (...) a Agravante ingressou com Ação de Busca e Apreensão, pois a parte Agravada deixou de honrar as prestações contraídas em decorrência de contrato de financiamento realizado. Contudo, o juiz a quo indeferiu a liminar sob o entendimento de que a mora não estava configurada. (...). A partir dessa informação, consultei o processo na origem e não observei decisão nesse sentido, já que não há informação dispositivo expresso que, na origem, afirme que a liminar tenha sido indeferida. Desse quadro se infere não ser ontologicamente o cenário dos autos, já que o despacho que concitou a emenda, em tese, não trouxe conteúdo decisório explícito de indeferimento de liminar. Com isso, considerando: (i) a informação trazida aos autos quanto ao indeferimento de liminar quando, de fato, não se tem decisão nesse sentido, mas de emenda à inicial; (ii) a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 141067765 (na origem), de conteúdo não decisório, intimei no ID 41591296 o Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, advertindo-o, ainda, nos termos do Art. 80, II do CPC, em relação à necessidade de exposição minudente do cenário fático, sob pena de multa por litigância de má-fé. Na petição constante do ID 41746784, o Agravante alegou que: (i) o juízo já se posicionou pela ausência de constituição em mora; (ii) a percepção de indeferimento tácito da pretensão posta, para a concessão da liminar de busca e apreensão do bem gravado por alienação fiduciária – móbil do aforamento da demanda –, nos termos do Decreto-Lei no 911/69; (iii) a resguardar o presente recurso e sua manifesta admissibilidade, confiram-se os elucidativos julgados, assentada circunstância ensejadora de recurso; (iv) uma vez atendidos em sua integralidade os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, e em sendo esta sonegada como se visualizada na decisão móbil do presente Agravo de Instrumento, tem-se por certificada a urgência da medida ensejadora do recurso. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte na origem. Existe, no cenário acima descrito, um problema de fundo, que compromete o conhecimento do presente agravo, qual seja a discussão sobre a carga decisória no despacho que analisa, em primeiro plano, a petição inicial, e concita a parte à sua complementação. Muito embora os esforços do Agravante se voltem para entender no comando judicial cunho decisório, tendo até se esforçado para demonstrar que, de fato, a suposta decisão foi de indeferimento tácito, trata-se de um provimento judicial de mera comprovação dos requisitos mínimos necessários para se prosseguir com o feito, o que, no caso, dizia respeito à comprovação da mora. Colaciono entendimento julgado recentemente na 3a Turma, à unanimidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial da ação de Busca e Apreensão para juntada de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. [g.n] (Acórdão n. 1615414 – AGI 0710765-51.2022.8.07.0000 – 3a Turma –Relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu – Data de julgamento 08/09/2022 – Data de publicação: 22/09/2022) Nesse sentido, inviável o manuseio de agravo de instrumento em face de provimento judicial que se destina a concitar a parte a acostar aos autos documentação hábil a instruir o pedido de busca e apreensão. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022 12:57:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador